Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703995-23.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ODEILSOM RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RAZOABILIDADE. 1. A responsabilidade decorrente de acidente de trânsito entre particulares é subjetiva, exigindo da vítima a comprovação da ocorrência da conduta culposa, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos. 2. O condutor de veículo deve se certificar de forma clara e com antecedência necessária de que poderá executar o deslocamento lateral sem perigo para os demais (artigos 34 e 35). 3. Demonstrada a imprudência do motorista, que realiza manobra de transposição de faixas, sem se atentar para as condições de tráfego, deve responder pelos danos causados ao outro condutor com quem colidiu. 4. A condenação à reparação dos danos morais e estéticos não é exorbitante nem desproporcional se condizente com a extensão e da gravidade das lesões causadas, bem assim na capacidade econômica do ofensor. 5. Rejeitada a preliminar por maioria, negou-se provimento ao recurso, a unanimidade. O recorrente, após demonstrar a relevância da questão de direito federal infraconstitucional discutida no caso, sustenta ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, argumenta que a citação foi nula/inexistente, porque o comparecimento espontâneo não se configura quando a procuração outorgada ao advogado não contém poderes especiais e não é apresentada defesa alguma. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 40245788 – Pág. 18 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Luiz Fernando Braz Siqueira (OAB/DF 21.104) e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 239, §1o, do CPC, e em relação à suscitada divergência interpretativa, porque o recorrente demonstrou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Ademais, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. E o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Luiz Fernando Braz Siqueira (OAB/DF 21.104). No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015